Tribunal: TJSP
Processo: 0121677-57.2008.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação Cível – Acórdão desta Câmara que, reconhecido o direito dos exequentes a saldo de precatório, negou provimento aos recursos, determinando a aplicação da LF no 11.960/09 - Interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário - Juízo de "retratação" do art. 1030 do NCPC – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público – Aceitação da conclusão,

Ementa:

Apelação Cível – Acórdão desta Câmara que, reconhecido o direito dos exequentes a saldo de precatório, negou provimento aos recursos, determinando a aplicação da LF no 11.960/09 - Interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário - Juízo de "retratação" do art. 1030 do NCPC – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público – Aceitação da conclusão, com alteração do julgado.
1. Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema 810, que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – Condenação judicial referente a servidores e empregados públicos – Aplicação dos índices de atualização monetária descritos no item 3.1.1 do RE no 1.492.221/PR, Tema 905, julgado pelo STJ.
Juízo de retratação aceito para adequação no que toca aos consectários legais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0121677-57.2008.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes MARIA EDUARDA BICUDO T. CURTOLO, MANOEL BATISTA
JULIANO, MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO, MANOEL RODRIGUES DE
ARRUDA, MARCIA REGINA ALVES DE MATOS, MARCOS GODOY
CIABATTARI,
MARIA
APARECIDA
CORREIA
FERREIRA,
MARIA
APARECIDA DE JESUS, MARIA CRISTINA FERNANDES, LUZIMAR
RABELO, MARIA MARLENE B. P. COUTINHO, MARIA DA PENHA
APARECIDA MAIA, MARIANA SOARES OLIVEIRA LEITE, MARIO DIAS
CARDOSO, MARIO PÍVA, MARIZA PINTO BASTOS DA COSTA, MAURA
HIROMI FUJITO ROCHA, MEIRY LUCY DE ANDRADE E SILVA, NAIR
EMIKO SUGI YOSHIURA, JOSÉ RODRIGUES PEIXOTO, JOSÉ CARLOS
MARTINS DO VALLE, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA CAMARGO, JOSÉ
CARMO GIL, JOSÉ FRANCISCO MONTEIRO, JOSÉ FRANCO, JOSÉ
PEREGRINA, JOSÉ ROBERTO SIMONETTI DE MORAIS, LUIZ ROSA,
JUSSARA VILLA NOVA, LAURO LEBRÃO, LEDA MAFALDA BIAGIONI
BARONI, LEO GIL DE MORAES, LEONIDAS SEVERO DA COSTA, LORIVAL
BONFIM, LUCIA NICACIO DE FARIA SOUSA, LUCILA FRANCO VIEIRA,
JOSÉ BUENO, VALDEVINO DOS SANTOS, SEVERINO NASCIMENTO,
SIDNEI FERRAZ, SILVIA AVILA DE S. BRAMBILLA, SONIA MARIA
SOARES BARISTA, SUELY RIBEIRO PINHEIRO, SUZILEI SANTOS ALVES
PEREIRA, TADEU OLIVEIRA, VALDECI APARECIDO FAVARETO, RUI
GALVANI GUARNIERI, VALMIR PEREIRA DE ALMEIDA, VALTER
AUGUSTO BEVILACQUA, VANDERLEI JUNKER MARTINS, VERA LUCIA
STOCCO, VILMA ALVARENGA, WALDEZIR EMERICK, WASHINGTON DE
SOUSA, ZELINDA DE LUCA, ORIVALDO JOSÉ DE SOUZA BARBOSA, RITA
MARIA DE MACEDO ALVES, OSTERLINO DONIZETE ALVES, PAULO
MELERO, PAULO ROBERTO LONGO, PEDRO DE CASTRO CINTRA, PEDRO
LUIZ MURGILLO, RAMEZ BARBARA, REINALDO PINTO MORAES,
RUBENS MARTINS, ROBERTO MARTINS SAVY, ROBERTO PERRONE,
ROBERTO PIRES SILVEIRA, ROBINSON BARBOSA PIMENTEL, RONALDO
DECIO DA SILVA, ROSEMEIRE MARTIN CARRENO, ROSENDO PEDRO,
ROSINHA ALVES DA CUNHA SOARES, ZENAIDE FATIMA T. FERREIRA,
CELSO
PIERRONI,
ARNALDO
AVILEIS,
ATALIBA
FERREIRA,
AUGUSTINHO RAMOS PEREIRA, AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA,
BENEDITO DE ALMEIDA RODRIGUES, CACILDA PEREIRA, CARMEN
ESTHER GERSON, APPARECIDO PEDRO DE BASTOS, CLAUDIO JOSÉ
BEIRA, CLAUDIO LUIZ PIVA, CLAUDIO RODRIGUES LEITE, CLEUSA
GOMES
DE
ARAUJO,
CYRO
KNOLL
MESQUITA,
DALVA
DO
NASCIMENTO, DALVO LUIS MARTINS CONRADO, DEOCLECIANO
FRANCISCO ROSA, ANA LUCIA ALVES DA SILVA, SILVIO ZACARIAS (E
OUTROS(AS)), ADARLI MIRIAM DOS SANTOS, ADEMAR TOMAZETTI,
AGINO
PEREIRA
SODRE,
ALCIDES
MAZURCHI,
ALTAIR
PAÇO,
APARECIDO DE OLIVEIRA CAMARGO, ANA MARIA ALVES DOS SANTOS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0121677-57.2008.8.26.0053/50000 -Voto no 35.887
2
ANA PAULA Z. FRANCATO, ANGELO DELFORNO, ANTONIO CARLOS
JORGE, ANTONIO CELSO DE A. CAMPOS, ANTONIO DUARTE, ANTONIO
SÉRGIO M. KAMAKAWA, JOSÉ ANTONIO VILLA REAL, JEFFERSON
NUNES RAYMUNDO, HARLEY JOSÉ AVILA LEITE, IARA REGINA CAVALI,
ISABEL CRISTINA PAULO RODRIGUES, IVANDI ZAPOLATTO, IVANY
NOGUEIRA DE PAULA, ITALINA MARTIN VIDEIRA, GERSON SOARES,
JOÃO ALEXANDRE DE OLIVEIRA, JOÃO CARLOS RIBEIRO, JOÃO GOMES
DE BARROS, JOÃO LUIZ MARTINS PEREZ, JONAS FERREIRA FILHO,
JORGE LUIS DE ANDRADE, JOSÉ ANDRÉ MAZA, DIRCE ZARDO,
EDUARDO VILELA CASTRO, DULCE MARA VILLA LEITE, EDINA MARIA
SOARES OLIVEIRA, EDMUNDO LUIZ RHEIN, EDNEIA MARIA PETRUC S.
SILVEIRA, EDSON LOSADA ALVES, EDSON SALVADOR PETRUCELLI,
FRANCISCO MARIO PIRES, EIKO SHINHAMA SUENAGA, ENI DA SILVA
VISINTIN, ENIO MOZ GODOY, EVANICE JIMENEZ RAMALHO, FLAVIO
CALEGARI, FLAVIO DA COSTA RIBEIRO e FRANCISCO JOSÉ F. SAMPAIO,
é embargado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Aceitaram
a conclusão dos autos com base no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil,
para adequar os índices de correção monetária e juros aplicáveis nas
condenações judiciais impostas à Fazenda do Estado de São Paulo, conforme
decisões dos Tribunais Superiores. V.u., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA
ALVES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0121677-57.2008.8.26.0053/50000 -Voto no 35.887
3
Voto no 35.887
(Juízo de Retratação do art. 1.030,II, do novo CPC)
Embargos de Declaração n. 0121677-57.2008.8.26.0053/50000
Recorrente/Recorrida: Fazenda do Estado de São Paulo
Recorridos/Recorrentes: Silvio Zacarias e Outros (AJ)
Comarca: São Paulo
Apelação Cível Acórdão desta Câmara que, reconhecido o
direito dos exequentes a saldo de precatório, negou
provimento aos recursos, determinando a aplicação da LF no
11.960/09 - Interposição de Recurso Especial e Recurso
Extraordinário - Juízo de “retratação” do art. 1030 do NCPC
Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente
da Seção de Direito Público Aceitação da conclusão, com
alteração do julgado.
1. Com o julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento ao
decidido no julgamento do Tema 810, que trata da validade
da correção monetária e dos juros moratórios incidentes
sobre as condenações impostas à Fazenda Pública

Condenação judicial referente a servidores e empregados
públicos Aplicação dos índices de atualização monetária
descritos no item 3.1.1 do RE no 1.492.221/PR, Tema 905,
julgado pelo STJ.
Juízo de retratação aceito para adequação no que toca aos
consectários legais.
1. Por meio de Acórdão de fls. 180/187, aclarado às fls.
096/204, da lavra deste Relator, a C. 6a Câmara de Direito Público deste
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, negou
provimento aos recursos das partes, mantida a r. Sentença que julgou
parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos pela FESP,
reconhecendo, no entanto, saldo de precatório em favor dos exequentes,
com o pagamento da verba aplicando-se a Lei Federal no 11.960/09 sem
modulação.
Irresignadas as partes interpuseram recursos.
Os exequentes interpõem Recurso Especial (fls. 209/217).
A Fazenda do Estado de São Paulo interpõe (fls. 220/230).
Apresentação de contrarrazões às fls. 233/237.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0121677-57.2008.8.26.0053/50000 -Voto no 35.887
4
Por fim, r. despacho do Eminente Desembargador Presidente
da Seção de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, considerando o
julgamento do RE no 1.492.221/PR (Tema 905 do C.STJ), devolveram-se os
autos a esta Colenda Câmara de Direito Público para realização de Juízo
de Retratação.
2. Do juízo de retratação.
Em razão da novel disciplina processual relativa ao
procedimento de admissibilidade dos Recursos Especial e Extraordinário,
sobretudo fundado no art. 1.030 e seus parágrafos, do Código de Processo
Civil, compete a esta Câmara de Direito Público apreciar questão ventilada
em RE ou REsp em caso de reconhecimento pelos C. STJ ou STF da
multiplicidade de recursos com idêntica fundamentação, retratando-se ou
declarando prejudicado o recurso.
Em sendo assim, aceito a nova conclusão dos autos da
Apelação Cível para o fim de exercer o juízo de “retratação”.
3. Feitos estes esclarecimentos iniciais, passa-se ao exame da
questão ora posta, a saber: se aplicável o disposto no art. 1o-F da Lei
Federal no 9.494/97 na redação dada pela Lei Federal no 11.960/09.
Como sabido, trata-se de tema por demais complexo e que
gerou intenso debate nas Cortes Estaduais bem como nos Tribunais
Superiores.
Contudo, consoante recente decisão do E. Supremo Tribunal
Federal, com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve
ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema 810,
que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previsto no artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09.
Este o teor da Ementa do julgado:
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE
SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-
F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0121677-57.2008.8.26.0053/50000 -Voto no 35.887
5
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA
COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO
DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII).
INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE
MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA
CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS
JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA
PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À
ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO
(CRFB,
ART.
5o,
'CAPUT').
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art. 5o, 'caput'), no seu núcleo essencial, revela que o artigo 1o-
F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros
de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito;
nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea
a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo
preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua
desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a
moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor
na medida em que capaz de ser transformada em bens e
serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e
generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW,
N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94;
DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0121677-57.2008.8.26.0053/50000 -Voto no 35.887
6
Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto
fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de
adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a
primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela
qual os índices de correção monetária devem consubstanciar
autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.
Recurso Extraordinário no 870.947-SE, julgado em 20/9/2017, Rel.
Luiz Fux, publicado em 20/11/2017.
Com o julgamento do Recurso Especial no 1.492.221/PR, (DJe
de 30.10.2019), o Superior Tribunal de Justiça discutiu os índices de correção
monetária e os juros de mora a serem aplicados nos casos de condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos:
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores
e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-
E.
Assim, no caso em tela, devem ser aplicados os índices de
atualização monetária descritos no item 3.1.1 do REsp. no 1.492.221/PR,
Tema 905, julgado pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
4. Ante todo o exposto, pelo meu voto, aceito a conclusão dos
autos com base no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, para
adequar os índices de correção monetária e juros aplicáveis nas
condenações judiciais impostas à Fazenda do Estado de São Paulo,
conforme decisões dos Tribunais Superiores.
Sidney Romano dos Reis
Relator